Tribunal: TJDFT
Processo: 0734515-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734515-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO MARIA DE LOURDES QUEIROZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 133449771, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 136874557, autos originários) no cumprimento individual de sentença coletivo movido contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, in verbis: “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria se revelado contraditória/omissa, uma vez que o feito teria retomado o seu curso sem que antes tenha sido constatado o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação e definiu o débito exequendo. Intimado a se manifestar o credor rechaçou as questões lançadas no recurso em apreço. É a exposição. DECIDO. Com razão o Poder Público. E que pesem os argumentos defendidos pelo recorrente/credor, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o, in verbis: Art. 100 (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a intepretação literal do dispositivo sob pena subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou sobre a temática no seguinte sentido: [...] Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a suspensão do curso do processo até que ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão que autorizou a expedição da requisição de pagamento.” “Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: [...] Pois bem. Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, o ponto da existência de erro da administração já foi objeto de discussão ampla na sentença, de maneira que foi integralmente abordado. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença tal qual lançada.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento 0716204-77.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso” (id. 40261420, pág. 6). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que o AI 0716204-77.2021.8.07.0000 foi interposto da r. decisão de id. 89846646, na qual a MM. Juíza determinou: “[...] remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido, utilizando-se os parâmetros estabelecidos na sentença condenatória (ID no 48306874 - fl. 24), qual seja, a TR. Dê-se vista dos cálculos às partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo oposição, fica homologado o valor apresentado pela Contadoria. Expeçam,-se os competentes requisitórios de pagamento.” Da consulta ao AI 0716204-77.2021.8.07.0000, vê-se que referido recurso dos credores foi provido em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. I – O e. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” Do referido acórdão, foram interpostos recurso especial e extraordinário, ambos admitidos pelo em. Presidente deste TJDFT, em r. decisão de 22/3/2022. No eg. STJ, o recurso foi autuado como REsp 1998872/DF (2022/0120049-3) e está concluso com o Relator desde 30/08/2022. Nesses termos, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se determinar, liminarmente, o prosseguimento do cumprimento de sentença, antes de se operar o trânsito em julgado, como determinou a MM. Juíza. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora